Tribunal: TJPA
Processo: 0001225-56.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001225-56.2009.8.14.0040

APELANTE: GLEIDSON FREIRE BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA.

1. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei 8069/90 (corrupção de menor), sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

2. Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia (17/04/2009) e a data da publicação da sentença condenatória (07/11/2018), transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

3. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa para, nos termos do art. 61 do CPP, declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais.

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.

4. O fato de o crime ter sido praticado com um inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena do concurso de agentes, já que a pluralidade de pessoas acarreta maior risco ao patrimônio e à integridade física da vítima, além de intensificar a intimidação.

5. Além disso, considerando que as testemunhas confirmaram que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, a qual foi apreendida e teve a sua potencialidade lesiva comprovada por perícia, descabe cogitar do afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP com fundamento na inimputabilidade do corréu, máxime diante do caráter objetivo da referida causa de aumento de pena.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para declarar extinta a punibilidade da apelante em relação ao crime de corrupção de menor, e negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, com redimensionamento da pena definitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu GLEIDSON FREIRE BARBOSA à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ID 9039860).

Em razões recursais, o apelante pleiteia: a) quanto ao crime de roubo, o afastamento das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, pois nem todos os agentes são imputáveis; e b) a absolvição pela prática do crime de corrupção de menor, por desconhecimento por parte do réu que seu comparsa era menor de idade
,
pugnando ao final pela reforma da sentença apelada (ID 17190280).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 17788222), e a Procuradoria de Justiça, em seu opinativo, foi pelo desprovimento do apelo (ID 18314879).

É o relatório.

VOTO

I. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

Da perspectiva processual, o recurso está parcialmente prejudicado. Isso porque, quanto ao crime de corrupção de menor, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei 8069/90 (corrupção de menor).

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que não deve ser considerado o acréscimo decorrente do concurso material para contagem da prescrição.

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada ao crime de corrupção é de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 17/04/2009 (ID 9039841), e a data da publicação da sentença condenatória no Diário de Justiça Eletrônico em 07/11/2018 (ID 9039861-9039862), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos,

sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto à prática do referido crime.

II. CRIME DE ROUBO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

Na espécie, restou suficientemente provado que o crime de roubo foi cometido mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, incidindo as majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º, do art. 157 do CP.

Neste particular, importa ressair que a jurisprudência da Corte Suprema é firme no sentido de que
“
a circunstância de ser o corréu inimputável não ilide a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo”, pois “a presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada criminosa” (
RHC 113383
,
relator Ministro Ricardo Lewandowski), hipótese retratada nos autos, em que o crime foi cometido pelo réu, na companhia de um adolescente, conforme consignado na sentença (ID 9039860, pág. 5).

Sendo assim, “o fato de o crime de roubo ter sido supostamente praticado na companhia de inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, porquanto a razão da exacerbação da punição é justamente o maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, bem como o maior grau de intimidação infligido à vítima” (STJ,
HC n. 197.501/SP
, relator Ministro Og Fernandes), de maneira que inexiste margem para exclusão da causa de aumento de pena do concurso de pessoas sob esse prisma.

Ademais, dado o caráter objetivo da majorante contida no art. 157, §2º, I do CP, tenho que a inimputabilidade do corréu é inócua para afastar a incidência da referida circunstância, máxime porque a arma de fogo utilizada no roubo foi apreendida (ID 9039843, pág. 5), e periciada (ID 9039847, pág. 6), restando comprovada a potencialidade lesiva do instrumento e seu emprego através da prova testemunhal produzida nos autos, comunicando-se a todos os envolvidos, por se tratar de circunstância objetiva do crime.

Por fim, a readequação da dosimetria se apresenta necessária à vista da prescrição da pretensão punitiva declarada de ofício referente ao crime de corrupção de menor, ficando a pena final, concreta e definitiva fixada em
5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa
, mantido o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
e demais termos da sentença, diante da inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal e
(ii)
negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, com redimensionamento da pena definitiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024